Tribunal: TJDFT
Processo: 0728733-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0728733-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: M. P. J., CELINA BARCELOS JAVORSKI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Qualicorp Administradora de Benefícios contra decisão da MMa. Juíza da 4a Vara Cível de Taguatinga, que deferiu a antecipação de tutela ao agravado para que fosse “mantido o valor da mensalidade em R$ 1.245,93 (mil duzentos e quarenta e cinco reais e noventa e três centavos), sem a incidência de novos reajustes” (ID no 241315465, na origem). A agravante alega, em síntese, que não foram observados os requisitos legais para o deferimento da antecipação da tutela pelo juízo de origem. Requer o efeito suspensivo alegando perigo de irreversibilidade da situação fática. Sustenta que a decisão recorrida ocasionará defasagem de sua carteira financeira e os outros segurados. Argumenta ainda que há a presunção da legalidade dos reajustes implementados. Pugna pelo provimento do recurso para que seja revogada a liminar concedida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, no que tange perigo o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, tal requisito não restou comprovado. Verifica-se a inexistência de "perigo de irreversibilidade da situação fática", como alegado pelo agravante. Ademais, não se evidencia, neste momento, os prejuízos financeiros imediatos apontados pelo recorrente, especialmente porque a magistrada de origem determinou a continuidade do pagamento das mensalidades sem reajuste e, caso sejam emitidos boletos com valores superiores ao estabelecido, autorizou o depósito em juízo. Por fim, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito atinente à probabilidade do direito, haja vista a inexistência de perigo de dano irreparável. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. À parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relato